Tribunal: TJDFT
Processo: 0737209-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737209-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSARA BONTEMPO SALGUEIRO AGRAVADO: CARLOS EUGENIO CUNHA ASSUNCAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUSSARA BONTEMPO SALGUEIRO contra a decisão que indeferiu o chamamento ao processo nos autos da ação de indenização ajuizada em desfavor de CARLOS EUGENIO CUNHA ASSUNCAO. A parte agravante alega, em síntese, que a demanda discute o suposto pagamento da taxa de corretagem referente à compra e venda de um bem imóvel. Sustenta que a referida taxa, quando devida, deve ser paga por quem contratou os serviços do corretor para o negócio, razão por que defende o cabimento da denunciação à lide ou do chamamento ao processo dos reais devedores. Requer, ao final, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para deferir a denunciação à lide ou o chamamento ao processo dos responsáveis pelo pagamento. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Nos termos do artigo 125 do CPC, a denunciação da lide é admissível nos seguintes casos: “I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.” Por sua vez, o artigo 130 do CPC admite o chamamento ao processo: “I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.” No caso em tela, a parte agravada alega que realizou acordo verbal com a agravante, a fim de encontrar um comprador para o imóvel, e acertaram a divisão da comissão de corretagem em caso de concretização da venda. Desse modo, em primeira análise, não se observa nenhuma das hipóteses previstas para a denunciação à lide ou o chamamento ao processo, tendo em vista que a ação trata de suposto contrato estabelecido entre as partes, sem a participação dos vendedores do imóvel. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para antecipação da tutela recursal, nem atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator